Tribunal: TJMT
Processo: 1014646-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
RAI no 1014646.83.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIANO AURELIO DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1012843-59.2021.8.11.0002 - Cód. 12327170 movida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, deferiu a liminar de busca e apreensão.
Assevera que a decisão agravada, não deve prevalecer devido há várias ofensas ao Dec. 911/69, tendo em vista que a decisão ofende princípios constitucionais, ao ser deferida e cumprida em momento de Pandemia, além de não ter sido constituído em mora o devedor.
Alega que houve o cumprimento da decisão agravada e que está gerando um dano irreparável a Agravante, que está sem a posse de um bem, que foi apreendido de forma indevida. Em contrapartida, a parte Agravada em nada sofrerá com a manutenção da posse do bem a Agravante, pois tem todas as garantias contratuais.
Afirma que a liminar deve ser revogada, em razão de não haver débitos em atraso, sendo completamente irregular e indevida a apreensão do veículo do Agravante, devendo o bem ser restituído ao Agravante, sob pena de multa diária.
Argumenta ainda que, ‘não houve a caracterização da mora devido à falta de notificação válida, que como visto, é requisito fundamental para a propositura da ação de busca e apreensão, pois usou de uma notificação referente a uma parcela já quitada para propor a presente ação e, após a notificação da parcela 1 em atraso, o Agravante efetuou o pagamento de todas as demais parcelas mês a mês, sempre corretamente, veja que até a parcela referente ao mês de julho, mês em que se deu a apreensão do veículo, estava paga, sendo um verdadeiro absurdo essa situação.’.
Aduz que a apreensão do veículo está gerando um dano de difícil reparação, tendo em vista, a necessidade de utilizar o veículo para seu trabalho. Por ser sua única fonte de renda, após a apreensão o Agravante ficou desempregado e está passando por necessidades financeiras.
Assevera por fim, que há ilegalidades contratuais, pois apresenta um abuso na taxa de juros aplicada, sendo esta de 23,68% a.a; bem como, comparando os juros contratados com o pactuado, chegamos 7,83% a mais do que o mercado estava cobrando.
Requer seja concedido efeito suspensivo, que seja a determinado a expedição de mandado de restituição do veículo pelo juízo a quo, aplicando-se multa em caso de não cumprimento pela parte Agravada; ao final, seja revogada a decisão liminar e determinado a extinção do processo principal, de acordo com o art. 485, IV, do CPC, pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; declarado extinta a busca e apreensão, que seja aplicado a multa do art. 3° parágrafo 6° do Decreto-Lei 911/69, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.
Confirmada a revogação da liminar, seja determinada a baixa da restrição de circulação junto ao RENAJUD; por fim, seja concedida a assistência judiciária gratuita.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que são, a priori, consistentes.
É que para a concessão da liminar em ação de busca a apreensão decorrente de alienação fiduciária, deve ser comprovada a inadimplência e mora do devedor, no tempo da propositura da ação; o que acordo com os documentos apresentados não restou comprovada a constituição válida.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que luta a parte agravante.
Pelo exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para conceder o efeito suspensivo à decisão agravada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Defiro os benefícios da concessão da justiça gratuita ao agravante.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator